Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TEMA 1033. SUSPENSÃO. NÃO APLICÁVEL ÀS APELAÇÕES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DOS BENEFICIÁRIOS APÓS A SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA AOS BENEFICIÁRIOS. ART. 98 DO CDC. RELEVÂNCIA SOCIAL DO DIREITO. ACESSO À JUSTIÇA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. A determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na afetação do REsp 1801615 e delimitação do Tema 1033, foi a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial. Assim, as apelações devem ser julgadas.

2. Em análise sistemática do CDC e da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), particularmente da tutela de direitos individuais homogêneos, há uma atuação concorrente, permanente e colaborativa entre os titulares dos direito e o autor coletivo.

3. Estabelece o art. 98 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”. O artigo se aplica às liquidações.

4. O Ministério Público tem legitimidade para promover a liquidação e a execução das sentenças coletivas, em favor de beneficiários específicos. Para tanto, pode utilizar os recursos e meios mais adequados à garantia do direito protegido, dentre os quais se encontram as ações cautelares, como a de protesto. Justifica-se a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos consumidores para a liquidação e a execução da sentença coletiva: se há legitimidade para o cumprimento de sentença, há também legitimidade para a ação de protesto que interrompe o prazo prescricional da pretensão executória.

5. As finalidades que justificam a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos não se esgotam com a prolação de sentença na fase de conhecimento. O acesso à justiça não é garantido se, após a tutela de mérito, não há satisfação do direito reconhecido ao consumidor, por meio da liquidação e execução da sentença coletiva.

6. Na hipótese, o direito individual homogêneo protegido tem ampla relevância social: trata-se de tutela do consumidor, vulnerável frente à implementação das políticas econômicas nos bancos em que é cliente.

7. A poupança é garantia de segurança e estabilidade para boa parte da população brasileira. A sua relevância justifica, inclusive, a impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança. Assim, a correta correção monetária do capital investido é de extrema importância social.

8.Correção monetária e correta implementação de políticas econômicas são temas técnicos. A percepção da lesão e o conhecimento da sentença coletiva não são dados de fácil apreensão pelo consumidor, parte vulnerável da relação, especialmente porque a sentença coletiva transitou em julgado mais de 20 (vinte) anos após o prejuízo: mesmo os consumidores que compreenderam os danos sofridos à época não necessariamente acompanharam o desenrolar do processo judicial.

9. Sentença cassada.